Tribunal: TJSP
Processo: 1500940-86.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas – Insurgência em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu a execução, por falta de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos para a propositura de execução fiscal de baixo valor previstos no Tema 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e no Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas – Insurgência em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu a execução, por falta de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos para a propositura de execução fiscal de baixo valor previstos no Tema 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e no Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP – Cabimento – Execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), ajuizada posteriormente a 19/12/2023 – Municipalidade exequente que comprovou, em sede recursal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como do protesto do título, antes do ajuizamento da execução fiscal – Requisitos exigidos para a propositura da ação que foram devidamente preenchidos, em observância ao Tema 1.184/STF, Resolução CNJ no 547/2024 e Provimento no 2.744/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP – Extinção afastada – Sentença reformada – Recurso provido.